Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de ser realizado em dobro – situação que se amolda a destes autos, uma vez que o agravo de instrumento foi distribuído a esta Relatoria no dia 11/03/2021 (ID 23969713) e, embora a agravante tenha sinalizado que efetuou o preparo (ID 23962708 - Pág. 5), a guia com o respectivo comprovante de pagamento não foi acostada às razões recursais. Assim, nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.